Tribunal: CARF
Processo: 10909.720333/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720333/2016-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.681 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
AGC COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 18/09/2015
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. MULTA.
LANÇAMENTO DE TRIBUTO COMPLEMENTAR.
Ficam sujeitos à multa de 1% sobre o valor aduaneiro os produtos que não
atendam estritamente as especificidades e características do NCM informado
na da Declaração de Importação. Havendo falta ou recolhimento a menor de
tributo devido na importação, deve ser feito o lançamento de ofício com
acréscimo de multa.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. ALEGAÇÃO
DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF.
Não é permitida às turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
apreciar argumentos de ordem constitucional para afastar legislação vigente.
Entendimento da Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720333/2016-54
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.681 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720333/2016-54

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Versa o presente processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 3/9) para a
exigência do crédito tributário de R$ 40.550,55, relativo ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) - Importação, à alíquota de 15%, de acordo com
o Decreto no 7.660/2011, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, bem
como à multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro, prevista no art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 27 de agosto de 2001, por erro na
classificação fiscal de mercadorias importadas através da Declaração de
Importação (DI) no 15/1660938-9, registrada em 18/09/15.
Segundo consta da Descrição dos Fatos (fls. 10/19), o autuado importou 11.750
kits de transmissão para modelos diversos de motocicletas contendo cada um:
duas rodas dentadas (coroa e pinhão) e uma corrente de rolos para transmissão
da força do motor para a roda, acondicionados em caixa de papelão, conforme
fotografias juntadas ao processo, indicando, para esses produtos, o código NCM
8483.90.00.
Entretanto, no entendimento do fisco, de acordo com a Regra Geral de
Interpretação do Sistema Harmonizado RGI/SH no 3, letra “b”, as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, que não possam
ser diretamente classificadas por aplicação da RGI/SH no 1, por não estar o
conjunto previsto em texto de posição ou em nota seção ou de capítulo,
classificam-se pelo artigo que lhes confira a característica essencial, que, no
presente caso, é a corrente de transmissão da força do motor.
E, conforme a Nota 1, letra “g”, da Seção XVI e a Nota 2 da Seção XV, os
produtos enquadrados na posição 7315 da TEC, por serem considerados partes e
acessórios de uso geral, estão expressamente excluídos da Seção XVI da TEC
que engloba os Capítulos 84 e 85 e, por conseqüência, a posição 8483 (posição
indicada pelo importador para o produto).
Entende, assim, que a corrente de transmissão, de aço, de elos articulados, na
forma de rolos, deve ser classificada no código NCM 7315.11.00, pela
aplicação da RGI no 1 (texto da posição 7315), RGI no 2, letra “b”, RGI no 3,
letra “b”, e RGI no 6 (textos das subposições de 1o nível e das subposições de 2o
nível), com o auxílio da Nota 1, letra “g”, da Seção XVI, Nota 2 da Seção XV
da TEC e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Regularmente cientificada (fls. 51/59), a interessada apresentou impugnação
tempestiva, às fls. 61/74, na qual, em síntese:
Alega que, como o produto tem por característica essencial a corrente de
transmissão e, considerando o que consta na NESH da posição 84.83, fica
evidente que as posições do capítulo 84 são mais adequadas do que as posições
do capítulo 73, adotado pela fiscalização.
Aduz que, pela RGI 2b, qualquer referência a uma matéria em determinada
posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturado ou
associada a outras matérias e que a classificação destes produtos misturados ou
compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na RGI 3. Como o
produto em apreço tem por característica essencial a corrente de transmissão,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.681 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720333/2016-54

constituindo-se, em última análise, um conjunto composto de partes, restaria
evidente que a única posição que cita a matéria que dá característica essencial à
mercadoria é a posição 8483 pela RGI 2b.
Caso não seja este o entendimento, o conjunto deve, então, classificar-se
conforme as disposições da RGI 3, seguindo-se, sucessivamente, os seus
métodos, o que confirma a classificação fiscal eleita pela impugnante, pois o
que confere à mercadoria a característica essencial é a corrente de transmissão
citada diretamente na NESH, estando correto o código TIPI 8483.90.00.
Insurge-se contra as multas aplicadas, eis que a mercadoria foi corretamente
classificada, sendo que o acessório segue o principal, transcrevendo doutrina no
sentido de que, conforme o Ato Declaratório Normativo no 12, de 21 de janeiro
de 1997, se as mercadorias estão perfeitamente descritas não cabe a imposição
da multa decorrente de infração administrativa ao controle das importações,
prevista no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro.

A 7a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a impugnação para
manter a exigência fiscal imposta no auto de infração. Irresignada, a Recorrente interpôs o
presente Apelo no qual alega que os NCMs indicados nas DIs estão em acordo com as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) e não há qualquer equívoco na classificação
fiscal das mercadorias importadas, razão pela qual pugna pela exoneração do tributo e multa
aplicada. Também alega boa-fé para que se faça interpretação benigna dos atos normativos.
Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Das multas por erro na classificação fiscal

A adoção internacional de nomenclaturas e códigos para classificação de bens tem
por finalidade não só o controle fiscal dos produtos que ingressam no território nacional. A
correta classificação fiscal objetiva o controle das aduanas, de modo que torna conhecido para a
Fiscalização a natureza do produto que se importa.
O equívoco na classificação fiscal tem potencial para gerar danos ao controle
alfandegário, à saúde pública, ao controle do comércio internacional e demais incalculáveis
implicações. Por essa razão que o bem jurídico tutelado pela legislação aduaneira prescinde de
comprovação de dano efetivo, bastando apenas o erro na classificação fiscal para que se possa
imputar as penalidades previstas na lei.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.681 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720333/2016-54

Nos dizeres de Rodrigo Mineiro Fernandes1:

“nenhuma classificação fiscal é possível sem o pleno conhecimento da
mercadoria submetida à análise. Descumprir tal regra certamente levará o
intérprete a erro, que resultará em prejuízos ao controle aduaneiro, à
identificação pautal e à correta quantificação do imposto devido, além de
prejuízos aos controles estatísticos de comércio exterior e, possivelmente, de
divergências nas transações comerciais”.

Inquestionável a aplicação da multa, fixada em 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada, quando houver divergências na classificação fiscal, mesmo quando
subsistam breves divergências nos aspectos de composição da mercadoria desembaraçada. A
eficácia no controle das aduanas requer, como destacado pelo emérito professor, o pleno
conhecimento da mercadoria que ingressa o território nacional.
A multa de ofício é prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e deve ser
aplicada quando, no lançamento de ofício, se constatar o não recolhimento de tributo.
E esse é precisamente o caso em concreto, pois se constatou que as mercadorias
importadas foram classificadas incorretamente, resultando ausência ou recolhimento a menor dos
tributos sobre elas incidentes. Portanto, procedido ao lançamento de ofício, sobre essas
diferenças de tributos deve-se aplicar a referida penalidade.
Devido à classificação fiscal incorreta, é devida a multa do artigo 84, inciso I, da
Medida Provisória n° 2158-35.

Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I- classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.

Em consequência da classificação fiscal incorreta procedida pela Recorrente, há
diferença de tributos a ser recolhida juntamente com a multa de oficio por não recolhimento e os
juros de mora (nos termos da autuação), conforme os artigos 44, inciso I e 61, §3°, ambos da Lei
n° 9.430/1996.

Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide Lei
n° 10.892, de 2004)
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Intelecto, 2018.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.681 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720333/2016-54

acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; (Vide Lei n° 10.892, de 2004)
(...)
§1°As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I -juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II -isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
(...)
Art.61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.

A responsabilidade aduaneira/tributária não tem a mesma natureza da
responsabilidade penal ou até mesmo civil. Não se conjectura acerca da existência de culpa ou
dolo ou até mesmo má-fé do agente como requisitos para configuração da infração.
A responsabilidade por infrações na Aduana independe da intenção do agente, nos
termos do artigo 94, §2°, do Decreto-lei 37/66.

Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completa-los.
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

Sendo pelo que prescrevem as normas aduaneiras, os pleitos formulados sob os
argumentos da boa-fé ou interpretação mais favorável não devem ser acolhidos por não encontrar
suporte na legislação de regência. Ademais, este Conselho não tem competência para
pronunciar-se sobre constitucionalidade de lei vigente, conforme entendimento sumulado no
enunciado 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.681 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720333/2016-54

Pelo exposto, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema.

2
Da Classificação Fiscal no Desembaraço Aduaneiro

A classificação de um produto é determinada pelos textos das posições e das notas
de seção e de capítulo dos códigos NCM/TIPI. Do mesmo modo, a classificação nas
subposições de uma mesma posição é determinada pelos textos das notas respectivas,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível.
Assim, a regra que prevalece é pela a) posição mais específica; b) característica
essencial (aplicável a produtos sortidos acondicionados num único volume para venda à granel);
c) posição colocada em último lugar na ordem numérica. As mercadorias que não possam ser
classificadas, por aplicação das regras acima, classificam-se na posição correspondente aos
artigos mais semelhantes (analogia).
No caso em debate, a Recorrente descreve na Declaração de Importação às fls.
21/25, que estava importando os três componentes integrantes de um “kit”: roda dentada
composta de duas peças de transmissão, uma corrente para fazer transmissão de força, utilizada
em motocicletas. Modelo ....
Ainda que esta descrição não esteja completa, vez que não mencionou o material
de composição dos artigos, tampouco o tipo de corrente, certo é que não questionou
expressamente a identificação que o fisco procedeu no auto de infração.
Ademais, considera-se correta esta identificação, conforme se verifica no
Relatório de Verificação Física às fls. 33/40 com as fotos dos “kits” de transmissão para diversos
modelos de motocicletas, contendo duas rodas dentadas, acondicionados em uma caixa de
papelão para venda a retalho.
O conflito fica circunscrito à correta classificação fiscal de tais mercadorias, eis
que a Recorrente, por ocasião das importações, classificou-as no código NCM 8483.90.00,
enquanto que a reclassificação fiscal ocorreu no código NCM 7315.11.00.
A classificação da Recorrente não se enquadra no texto da subposição 90.00,
dentro da posição 8483. Este código somente poderia ser o adequado se os itens estivessem
acondicionados separadamente.
Em confronto das descrições nas DIs com as notas explicativas, os produtos
importados pela Recorrente não podem ser classificados no capítulo 84, tampouco no 87, vez
que as mercadorias são componentes de um sistema de transmissão de motocicletas, e este “kit”
não está descrito em nenhuma posição com NCM próprio.
Assim, aplica-se a regra para mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho.
De acordo com as Notas Explicativas do NESH, deve ser dado o seguinte
tratamento:
serem compostas de produtos ou artigos apresentados em conjunto para a
satisfação de uma necessidade específica ou exercício de uma atividade
determinada.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.681 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720333/2016-54

Os itens importados pela Recorrente compõem-se de três artigos diferentes, porém
apresentados em conjunto em embalagem para venda a retalho, que visa a satisfação de uma
necessidade específica. Portanto, deve ser considerado como um sortido acondicionado para
venda a retalho.
Sendo o Aço o componente essencial dos itens – fato incontroverso pela própria
Recorrente, os itens importados estão na posição 7315, tratada na IN 807/2008:

Esta posição compreende as correntes e cadeias, de ferro fundido (mais
freqüentemente de ferro fundido maleável), ferro ou aço, sem distinção quanto
a dimensões, modo de obtenção e, de um modo geral, aplicações.
(...)
Nesta posição cabem, entre outras:
1) Correntes para transmissão, de qualquer sistema (para aparelhos de
elevação, veículos, etc.). – grifado.

Assim, conforme descrição textual da posição 7315, com os esclarecimentos das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), a correta classificação dos produtos
importados pela Recorrente está no código 7315.11.00 da NCM/TIPI. Portanto, adequada a
lavratura do auto de infração com o lançamento do IPI-Importação e a multa regulamentar de 1%
sobre o valor aduaneiro pelo erro de classificação.
Neste sentido é pacífica a jurisprudência deste Conselho pelo enunciado sumular
de n. 161:

Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação
da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício
seria igualmente incorreta.

Entendo que andou bem a instância de piso que, num acórdão minunciosamente
fundamentado e pedagógico, sustenta que foi acertada a lavratura do auto de infração em debate.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.681 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720333/2016-54

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital